Tribunal: TJMT
Processo: 1002434-97.2020.8.11.0086
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002434-97.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA GASPARETO - CPF: 034.151.309-16 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), CESAR AUGUSTO RIGHI - CPF: 088.637.519-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002434-97.2020.8.11.0086

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Recorrente(s):
Ana Paula da Silva Gaspareto

Recorrido(s):
Eucatur – Empresa União Cáscavel de Transporte e Turismo Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
11/08/2022

Ordem: 75

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS – CONTRATO EFIRMADO POR TERCEIRA PESSOA - ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA –– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que a autora alega que juntamente com a sua irmã, na data de

07/01/2020, contrataram os serviços da ré, para que transportasse móveis e eletrodomésticos do município de Araruna/PR até a cidade de Nova Mutum/MT, no valor de R$700,00 (setecentos reais).

2.

Narra que a
mudança foi realizada dentro do prazo estabelecido, no entanto, na chegada dos bens transportados ao destino final, algumas mercadorias da requerente não se encontravam com o mesmo aspecto de como haviam sido entregues inicialmente à transportadora.

3.

Alega ainda que sofreu diversos transtornos em razão da conduta da transportados durante o percurso da mudança, em razão dos danos causados aos seus bens, fatos que ultrapassam o mero aborrecimento.

4.

Em razão de tais fatos, requer indenização pelos danos materiais e morais.

5.

Sentença meritória que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa da parte autora, pois por meio do documento anexo ao id. 109475511 vê-se que não foi a autora que contratou os serviços da ré, estando o documento em nome d
e Jois Aparecida Gaspareto, terceira estranha a presente lide.

6.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a procedência dos pedidos iniciais, alegando que o contrato foi entabulado com a sua irmã, porém, os bens avariados são seus, fatos que permitem ser indenizada pelos danos sofridos.

7.

Em que pesem as alegações da recorrente, dá análise dos autos vê-se que a parte autora não demonstra ser parte legítima para pleitear os danos que alega ter sofrido.

8.

Destaco tal ponto, uma vez que por meio dos documentos apresentados juntamente com a inicial não há qualquer informação de que a autora contratou os serviços da ré, além disso, não há prova documental que comprove que os bens avariados eram de sua titularidade.

9.

Cediço que quando a lei autoriza alguém a agir em nome próprio na defesa de direito alheio, está-se diante de legitimação extraordinária, já que, na relação jurídica de direito material e processual, inexiste coincidência de sujeitos.

10.

Não é o que acontece
in casu,
posto que a autora busca nitidamente, em nome próprio, pleitear a indenização por danos materiais e morais decorrente de falha na prestação de serviço praticada pela reclamada.

11.

Logo, a única titular de direitos supostamente ofendidos, seja de ordem material ou moral, e parte legítima a buscar a tutela judicial sobre o caso narrado seria a Sra. Jois Aparecida Gaspareto.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022